Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710534-67.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA DE SOUSA ROCHA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, ANA MARIA MENDES DA SILVA, ANA MARIA RODRIGUES DOS REIS, ANA MARIA SOUTO DE OLIVEIRA, ANA NUNES DE SANTANA, ANA PADILHA REIS, ANA REGINA BARCELLOS VIEIRA, ANA MARIA ZOCATELI APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o Distrito Federal, declarou extinto o processo com resolução do mérito em virtude da prescrição da pretensão executiva, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, inc. II, do Código de Processo Civil (id 42684062). Verifica-se que foram juntados pretensos documentos novos aos autos no momento de interposição do recurso (id 42684065 a id 42684079). Intimem-se Ana Maria de Sousa Rocha, Ana Maria de Souza, Ana Maria do Nascimento Araújo, Ana Maria Mendes da Silva, Ana Maria Rodrigues dos Reis, Ana Maria Souto de Oliveira, Ana Nunes de Santana, Ana Padilha Reis, Ana Regina Barcellos Vieira e Ana Maria Zocatelli para se manifestarem acerca de eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea das supramencionadas provas documentais no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator